Tribunal: TJES
Processo: 5036055-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036055-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FERREIRA SOARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. QUEDA DE PASSAGEIRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB-ES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5036055-18.2024.8.08.0035

Recorrente
: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

Recorrido
: MARIA DE LOURDES FERREIRA SOARES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. QUEDA DE PASSAGEIRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB-ES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto por CETURB/ES em face da sentença (id. 16033421) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.365,10 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, igualmente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

2
. Em suas razões recursais (id. 16033423), com preliminares, arguiu a ilegitimidade passiva sob o argumentando de que não é a responsável pela operação do transporte coletivo, mas sim pelas funções de fiscalização e gestão do sistema Transcol, devendo a empresa concessionária responsável pela operação dos ônibus ser responsabilizada diretamente sobre o ocorrido, uma vez que a responsabilidade pela operação do transporte e pela conduta dos motoristas é exclusiva das empresas concessionárias que operam as linhas do sistema, em conformidade com a Lei nº 8.987/95, que regula a concessão e permissão de serviços públicos, além do disposto na Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as licitações e contratos administrativos. No mérito, aduz a ausência de elementos probatórios para sustentar a narrativa da autora. Ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 16033428) da autora, a qual sustenta que a requerida deve responder solidária ou subsidiariamente pelos prejuízos causados, independentemente de a execução direta do serviço estar a cargo das concessionárias, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus a indenização por danos materiais e morais em razão do acidente que aduz ter sofrido no interior do transporte coletivo intermunicipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, deixo de analisar as questões preliminares por se confundirem com mérito.

6
. É sabido que o transportador responde objetivamente pelos danos causados aos seus passageiros, nos termos dos artigos 734 e 735, ambos do Código Civil.

Destaco que a concessionária de serviço responde, de forma objetiva, pelos danos causados a terceiros. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo. No tocante aos serviços públicos prestados por empresas concessionárias, cabe atentar para o disposto no artigo 25 da Lei 8.987/95: “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

7
. Depreende-se dos autos que a Recorrida sofreu acidente no interior do veículo da Recorrente no dia 22 de abril de 2024, ocasião a qual a Recorrida fraturou o braço Esquerdo. Tal situação pôde ser confirmada, tendo em vista o Boletim Unificado nº 5467093 (id. 16033395), Laudo Médico (ids. 16033396, 16033400) e Receituário (ids. 16033397, 16033398, 16033399). Em cumprimento ao r. Despacho (id. 16033407), a Recorrida manifestou-se (id. 16033410) no sentido de que, apesar dos danos terem sido causados por um coletivo pertencente a uma empresa concessionária de serviço público, a COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-ES) é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, cabendo a responsabilização pelos danos (extra)patrimoniais ocasionados à passageira, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Na peça de resistência (id. 16033413), a CETURB-ES suscita a preliminar de ilegitimidade passiva porquanto figura como empresa pública destinada ao planejamento, gestão, fiscalização, regulamentação e desenvolvimento do serviço de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana da Grande Vitória, nos termos da Lei Estadual nº 3.693/1984; bem como que, com o advento da Lei Complementar 750/2013, o próprio Estado do Espírito Santo é quem concede a outorga das concessões. A Recorrida manifestou-se (id. 16033420) aos termos da defesa, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais. Já em suas razões recursais (id. 16033423) a Recorrente suscita, novamente, a preliminar de ilegitimidade passiva, além de, tão somente no vetor recursal, direcionar a responsabilidade da operação da linha de ônibus à Concessionária Consórcio Sudoeste, a quem compete manter o veículo em pleno funcionamento e responder por eventuais falhas no serviço prestado; além de alegar que o veículo em questão é de propriedade da empresa Santa Zita Ltda., integrante do consórcio concessionário.

8
. Verifico que o d. juízo sentenciante rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente na sentença objurgada (id. 16033421) para condená-la pelos danos (extra)patrimoniais suportados pela autora. Em suas razões, a CETURB-ES novamente arguiu a ilegitimidade passiva e apontou o legitimado passivo para responder pelos danos suportados pela autora. Pois bem.

9
.
Na hipótese dos autos há de ser reconhecida a questão preliminar a qual reconheço a ilegitimidade passiva da CETURB-ES na ação em que visa a parte autora a obtenção na reparação decorrente de queda no interior de veículo da empresa concessionária do transporte coletivo. Sobre a temática, a r. jurisprudência tem apresentado relevantes conclusões, que merecem ser realçadas para a solução da presente lide, a saber:
i)
a competência da CETURB-ES se encontra disciplinada na Lei Complementar Estadual nº. 877/2017, cujo a atribuição é a de, nos termos do art. 2º, efetuar a gestão, quando delegada pelo Poder Concedente, de todas as modalidades de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, de natureza Intermunicipal e Intramunicipal, quando a competência lhe for delegada, nos termos do art. 8º e do § 1º do art. 13, bem como, em seu art. 7º, dispõe que “a outorga para execução dos serviços públicos de transporte que integram os Sistemas de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo é de competência única e exclusiva do Estado, por meio da SETOP, cabendo à CETURB/ES somente a gestão e a fiscalização dos serviços”. O art. 13 e seus incisos elenca as atribuições as quais competirá à CETURB/ES;
ii)
assim, em suma, a CETURB é empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização dos sistemas de transportes coletivos intermunicipal e intramunicipal de passageiros do Estado, não sendo responsável pela operação do transporte coletivo, o qual é atribuído à empresa privada, diretamente, via ato firmado pelo ente público estadual da administração direta;
iii)
nessa perspectiva, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de transporte realizado por veículo/motorista da empresa privada, prestadora do serviço;
iv)
“
há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa
” (STJ, REsp nº 1135927/MG, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgamento 10/08/2010, DJ 19/08/2010) – o que não restou comprovado nos autos – , posição firmada por diversos precedentes,
verbi gratia
: “Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário/permissionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa” (STJ, AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013);
v)
neste sentido, se impõe o reconhecimento de que a empresa concessionária seria, em regra, a parte legítima para responder pelo dano causado à parte autora, e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo à demandante;
vi)
o art. 25, da Lei Nacional nº. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175, da CF/88, estabelece que incumbe “
à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade
”;
vii)
a exclusão da empresa pública do polo passivo da lide retira a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que a demanda deverá ser solvida entre a parte requerente e a pessoa jurídica de direito privado, não inserida no rol taxativo descrito no art. 5º, inciso II, da Lei Nacional nº. 12.153/2009.

10
. Nessa senda,
mutatis mutandis,
assim esclarece o E. TJ/ES, senão vejamos: “[...] 2. Dentre as atribuições da CETURB-GV, previstas no art. 6º da Lei Estadual nº 3.693/1984, não se encontra inclusa a responsabilidade por eventuais acidentes que envolvam os veículos da concessionária prestadora do transporte público, cabendo àquela, em suma, o planejamento, a gestão, a fiscalização, a regulamentação e o desenvolvimento do serviço de transporte coletivo. 3. A Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art. 25,
caput
, estabelece que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Nessa perspectiva, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. 4. Em consonância à orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ, REsp nº 1135927/MG, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgamento 10/08/2010, DJ 19/08/2010). 5. A empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano, CETURB GV, de fato, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Nessa senda, impõe-se o reconhecimento de que a empresa concessionária seria a parte legítima para responder pelo dano causado à autora (terceiro), e não a empresa (...)” (TJ-ES - APL: 00154968220118080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019).

11
. Destarte, no caso em análise, resta evidenciado que a
causa

petendi
não se encontra relacionada à (má) prestação do serviço por parte da CETURB-ES, isto é, à fiscalização e gestão do sistema de transporte público, mas, sim, de arguida falha na prestação de serviços por motorista da empresa concessionária em razão do acidente (queda da passageira) no interior do ônibus de propriedade de concessionária, o que afasta a legitimidade da parte Recorrente, atualmente incluída no feito.

12.
Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada,
data venia
, deve ser reformada, em razão de reconhecer a ilegitimidade passiva da CETURB-ES para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos da fundamentação supra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para a r. sentença
in totum
por reconhecer a ilegitimidade passiva da CETURB-ES para figurar no polo passivo da presente demanda. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A CETURB-ES, enquanto empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de transporte realizado por veículo/motorista da empresa privada, prestadora do serviço.

2. O Poder Concedente é subsidiariamente responsável em situações em que o concessionário não possui meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa.

___________

Dispositivo relevante citado
:

art. 55, Lei nº 9.099/95
.

Jurisprudência relevante
: (i) STJ, REsp nº 1135927/MG, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgamento 10/08/2010, DJ 19/08/2010; (ii) STJ, AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013; (iii) TJ-ES - APL: 00154968220118080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)